Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715512-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIGOBERTO AZEVEDO VASCONCELOS DESPACHO Intime-se o embargado, Rigoberto Azevedo Vasconcelos, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31051742), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator